Tribunal: STF
Processo: Rcl 78729
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Paullyane Barbosa Amorim de Lima contra decisão judicial do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Camapuã/MS.  



    Decido.  



    Estabelecem o art. 156, parágrafo único, do Regimento do Supremo Tribunal Federal, e o art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, que a reclamação deverá ser instruída com prova documental.  



    No caso, a reclamante alega que:  



    A Reclamante, advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, vem sendo submetida a um verdadeiro processo de perseguição institucional (lawfare), consistente na deflagração de duas ações judiciais movidas por um Delegado de Polícia da Comarca de Figueirão/MS, em razão de manifestações que, segundo interpretação arbitrária e distorcida, teriam extrapolado os limites do exercício da advocacia, a saber:



    a) Ação penal (Processo nº 0900242-66.2024.8.12.0006), onde a Reclamante figura como ré por supostos crimes contra a honra (arts. 139 e 140 do CP), imputando-lhe o Ministério Público Estadual a prática de difamação e injúria contra Delegado de Polícia, em decorrência de mensagens de áudio e texto enviadas via WhatsApp, no exercício da defesa técnica de um cliente custodiado;



    b) Ação cível indenizatória (Processo nº 0800891-23.2024.8.12.0006), proposta pelo mesmo Delegado, visando a reparação por danos morais, com base nos mesmos fatos, eivada de flagrante tentativa de intimidação ao livre exercício da advocacia, além de representar odiosa sobreposição entre o direito penal e o cível, cuja fase processual atual é de sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo delegado conforme sentença anexa. Logo após o juiz de primeiro grau proferir despacho ignorando por completo as preliminares articuladas na resposta à acusação, a Reclamante impetrou habeas corpus junto ao TJMS (proc. nº 1403695-93.2025.8.12.0000), requerendo o trancamento da ação penal nº 0900242-66.2024.8.12.0006. (doc. 1, p. 2 – grifei).  



    Entretanto, não foi colacionada a estes autos cópia da denúncia que deu início à Ação Penal 0900242-66.2024.8.12.0006, documento necessário à comprovação do alegado nesta ação constitucional, pois contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.



    Nessa mesma direção:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido.



    3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe.



    4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 62.224 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil.



    2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 57.957 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/4/2023 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator